Tribunal: TJDFT
Processo: 0703107-18.2019.8.07.0020
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
DESPACHO Intime-se o embargado para se manifestar sobre os embargos de declaração opostos, conforme o art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília-DF, terça-feira, 13 de outubro de 2020. LUÍS GUSTAVO BARBOSA DE OLIVEIRA Relator 2905